Tribunal: TJPA
Processo: 0820423-60.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820423-60.2023.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HEDYMAR DE SA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA APÓS DIVÓRCIO FORMAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre o autor e a ex-servidora falecida, com quem foi formalmente casado até 2015, mas com quem permaneceu convivendo até o óbito ocorrido em 2020, concedendo-lhe o benefício de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. A sentença também deferiu tutela de evidência para implantação imediata do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a comprovação de união estável entre ex-cônjuges é suficiente para o reconhecimento do direito à pensão por morte no âmbito do regime próprio de previdência estadual;
(ii) a ausência de percepção formal de pensão alimentícia impede o reconhecimento da dependência econômica;
(iii) a interpretação conferida pelo juízo de origem ofende os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicabilidade da legislação vigente à época do óbito (
tempus regit actum
), nos termos da Súmula 340 do STJ.
4. Provas documentais robustas nos autos demonstram a convivência pública, contínua, duradoura e com dependência presumida entre o recorrido e a falecida, nos moldes da união estável.
5. Reconhecimento pelo próprio IGEPREV do vínculo entre as partes ao conceder auxílio-funeral ao autor, reforçando a relação fática.
6. Interpretação sistemática da LC nº 39/2002 evidencia que a presunção de dependência econômica se aplica aos companheiros, inclusive quando ex-cônjuges, desde que comprovada a união estável.
7. Exigência de percepção formal de pensão alimentícia não pode ser imposta como requisito absoluto, sob pena de restrição indevida a direito fundamental.
8. Alegação de risco ao equilíbrio atuarial do regime próprio não constitui fundamento suficiente para afastar benefício legalmente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte Urbana c/c Tutela de Evidência e Tutela de Urgência, movida por Hedymar de Sá Vilhena.

A peça inicial narra que a parte autora, Hedymar de Sá Vilhena, postulou a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de sua ex-esposa e companheira Maria Cleacy da Silva Vilhena, ex-servidora inativa da Secretaria de Educação do Estado do Pará, ocorrido em 03/05/2020. Sustentou que, embora divorciado formalmente desde 2015, manteve união estável com a falecida até seu falecimento, residindo ambos no mesmo endereço, o que caracterizaria convivência pública, contínua, duradoura e com dependência econômica presumida. Alegou que o pedido administrativo, protocolado em 12/11/2020 sob o nº 2020/949021, foi indeferido sob a justificativa de ausência de comprovação da condição de dependente. Anexou diversos documentos à exordial, como certidão de óbito com seu nome como declarante, boletim de ocorrência, contracheques da falecida com desconto de dependente no plano IASEP, comprovantes de residência, recibo de funeral e prova de ausência de renda própria desde 2018. Requereu a concessão do benefício previdenciário com tutela de evidência e tutela de urgência para implantação imediata do benefício, com efeitos financeiros desde a DER.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por HEDYMAR DE SÁ VILHENA em face do IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, para RECONHECER a união estável existente entre o autor e a segurada falecida, Maria Cleacy da Silva Vilhena, até a data do óbito e DETERMINAR ao réu a concessão da pensão por morte ao autor, com efeitos retroativos à DER (12/11/2020), incluindo parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios e correção monetária nos termos da Lei nº 11.960/09.

Condenar o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Defiro o pedido de tutela de evidência, nos termos do art. 311, II e IV, do CPC, para determinar ao réu que implante imediatamente o benefício de pensão por morte ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a tempestividade do apelo e a ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da pensão por morte. Sustenta que a sentença violou o princípio da legalidade ao desconsiderar o art. 29, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que exige, para o ex-cônjuge divorciado, a comprovação da percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado. Ressaltou que o autor não comprovou essa condição e que a mera coabitação e vínculo no plano IASEP não são suficientes para atestar dependência econômica.

Aduz que a interpretação conferida pelo juízo a quo à legislação estadual foi extensiva e arbitrária, violando os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, conforme o art. 37 da Constituição Federal. Argumenta que a decisão compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência, ao admitir benefício sem o atendimento estrito dos requisitos legais. Aponta também que a prova documental apresentada pelo autor é insuficiente para caracterizar união estável nos moldes da legislação previdenciária, não atendendo ao que dispõe o art. 47 do regulamento previdenciário estadual, que exige pelo menos três documentos de categorias distintas.

Por fim, requer o provimento da Apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Não constam nos autos informações sobre apresentação de contrarrazões pelo recorrido até a data desta análise.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por Hedymar de Sá Vilhena em face do IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, reconhecendo a existência de união estável entre o autor e a segurada falecida Maria Cleacy da Silva Vilhena, determinando, assim, a implantação do benefício, com efeitos retroativos à DER (12/11/2020), e condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas com os acréscimos legais, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, cabe pontuar que a legislação aplicável à hipótese, segundo o art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, é aquela vigente na data do óbito da segurada, ocorrido em 03 de maio de 2020 (três de maio de dois mil e vinte). Essa diretriz normativa confere segurança jurídica ao caso concreto e estabelece o marco normativo vinculante para análise do direito postulado.

Segundo os autos, observa-se que, conquanto tenha sido formalizado divórcio entre o autor e a segurada em 2015 (dois mil e quinze), os elementos constantes no processo

são suficientemente robustos para evidenciar que a relação fática entre ambos persistiu, sob os moldes caracterizadores de uma união estável, até o falecimento da servidora inativa Maria Cleacy da Silva Vilhena.

A documentação apresentada revela: (I) comprovantes de residência em nome de ambos no mesmo endereço; (II) manutenção do autor como dependente no plano IASEP desde 2002 até o falecimento da segurada; (III) certidão de óbito na qual o recorrido figura como declarante, sendo qualificado como cônjuge da falecida; (IV) concessão de auxílio-funeral ao recorrido por parte do próprio IGEPREV, em 2023 (dois mil e vinte e três); e (V) ausência de vínculo formal ou de qualquer fonte de renda do autor desde 2018, circunstância essa que corrobora a dependência econômica.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão. Leia-se:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos:

Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento
ou da união estável,

respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Ressalta-se que a legislação previdenciária não estabelece qualquer tipo de limitação ou restrição aos mecanismos de prova que podem ser manejados para a verificação de dependência econômica do cônjuge, podendo esta ser comprovada por provas testemunhais, ainda que inexista início de prova matéria.

Conforme bem delineado na sentença, restou amplamente comprovada nos autos a existência de união estável entre o recorrido e a de cujus até o falecimento da segurada.

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com a redação conferida pela LC nº 110/2016, estabelece em seu art. 14, inciso X, e §1º, que:

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

X - o cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a sua idade na data de óbito do segurado, depois de vertidas dezoito contribuições mensais ininterruptas e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável:

§ 1º
O cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido receberá pensão vitalícia, no caso de ter quarenta e quatro ou mais anos de idade na data de óbito do segurado
. (Incluído pela Lei Complementar nº 110, de 28 de dezembro de 2016)

A interpretação conferida pelo Juízo a quo não viola o princípio da legalidade, tampouco os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37 da CF/88), como sustenta o apelante. Ao revés, revela-se como aplicação legítima do ordenamento jurídico, com base na principiologia da dignidade da pessoa humana e na proteção do ente sobrevivente em relações familiares duradouras, públicas e reconhecidamente afetivas.

Ademais, a exigência de comprovação da percepção de pensão alimentícia até o falecimento, como pretende o IGEPREV com base no art. 29, §2º, da LC nº 39/2002, não pode ser interpretada de forma isolada. A norma deve ser harmonizada com os dispositivos que reconhecem a união estável como entidade familiar e estabelecem presunção de dependência econômica para o(a) companheiro(a), sob pena de restringir direito fundamental sem razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme reiterada jurisprudência, a ausência de pedido judicial de alimentos ou de estipulação formal de pensão alimentícia não exclui a dependência econômica, sobretudo quando demonstrado que o falecido contribuía informalmente para a subsistência do companheiro sobrevivente, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido, vejamos como se porta a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido. (TJ-PA – Apelação Cível: 0015434-52.2008.8.14.0301 9999194094, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA MATRIMONIAL DERIVADA DA ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO. VERBETE 382 DA SÚMULA DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Emerge dos autos que a Autora, ora Apelante, vivia em união estável com o segurado à época do seu falecimento, sendo devido a ela o benefício previdenciário da pensão por morte, prevista na Lei Complementar Estadual n.º 30/01. Presunção de convivência matrimonial derivada da escritura pública de união estável não elidida. 2. Ainda que a Apelante não residisse no mesmo imóvel na época do falecimento do segurado, tal argumento, por si só, não afasta a presunção de veracidade da escritura pública de união estável (fls. 17/20), impondo-se, destarte, a ordem de pagamento do benefício na sua integralidade. Inteligência do verbete 382, da Súmula do STF. 3. Recurso conhecido e provido em harmonia com o parecer do Ministério Público. (TJ-AM - AC: 06183717920178040001 AM 0618371- 79.2017.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)

Ademais, além da documentação consistente, o próprio ente previdenciário reconheceu a legitimidade do autor para fins de auxílio-funeral, o que contraria a tese de ausência de vínculo e dependência.

Por fim, quanto à suposta afronta ao equilíbrio atuarial do regime previdenciário estadual, tal argumento se insere no plano meramente especulativo, não podendo servir como óbice à concessão de benefício quando preenchidos os requisitos legais, sob pena de se operar injusta supressão de direito social garantido constitucionalmente.

Portanto, ausente demonstração inequívoca da ruptura da sociedade conjugal ou da inexistência de vínculo à época do óbito, deve-se prestigiar a proteção previdenciária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025